Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Inocêncio Leal Parente contra o Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito e multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005 e arts. 5o e 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada a Valdinar de Freitas Fortes pelo subitem 9.4 do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara .